Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-42.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005464-42.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recondução, Exoneração ou Demissão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA MT (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (AGRAVANTE), JEOSELAINE PAOLA DE CARVALHO - CPF: 702.895.301-72 (AGRAVADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO POR INAPTIDÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. NULIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município e manteve sentença concessiva de segurança para anular o Ato GP nº 186/2024, que exonerou servidora em estágio probatório sob fundamento de inaptidão médica, determinando sua reintegração ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o mandado de segurança é via adequada para impugnar exoneração de servidora em estágio probatório; (ii) se é válida a exoneração fundada exclusivamente em conclusão de Junta Médica Oficial, baseada em ato infralegal, sem observância do contraditório, da ampla defesa e da avaliação especial de desempenho.

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança mostra-se adequado quando a ilegalidade do ato administrativo é demonstrada por prova pré-constituída, inexistindo necessidade de dilação probatória.
4. A exoneração de servidor em estágio probatório exige avaliação especial de desempenho e processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 41, §4º, da Constituição Federal e da Súmula 21 do STF.
5. A conclusão de Junta Médica Oficial, sem perícia presencial e sem apreciação de defesa administrativa acompanhada de novos laudos, configura violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.
6. A criação de critério não previsto na Lei Complementar Municipal nº 220/2010 por meio de portaria caracteriza extrapolação do poder regulamentar e afronta ao princípio da legalidade.
7. A ausência de procedimento formal conduzido por comissão competente torna nulo o ato exoneratório.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exoneração de servidor em estágio probatório exige processo administrativo regular, com avaliação especial de desempenho e observância do contraditório e da ampla defesa. 2. É nulo o ato exoneratório fundado exclusivamente em critério criado por ato infralegal, não previsto em lei formal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, caput; 41, §4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 21.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível/Remessa Necessária oriunda do Mandado de Segurança nº 1005464-42.2024.8.11.0041, impetrado por Jeoselaine Paola de Carvalho, servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, exonerada durante o estágio probatório por meio do Ato GP nº 186/2024.

Inconformado, o Município interpõe o presente agravo interno, alegando, em síntese, que o mandado de segurança seria inadequado diante da necessidade de dilação probatória e que o procedimento administrativo adotado teria sido regular, devendo ser reformada a decisão agravada para extinguir o writ ou julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a impetrante alegou que ingressou regularmente no serviço público mediante concurso, desempenhando suas funções com eficiência até o ano de 2022, quando passou a enfrentar quadro de abalo emocional decorrente da internação prolongada de seu esposo e do falecimento de sua genitora, circunstâncias que ensejaram afastamentos médicos e período de readaptação funcional.

Sustentou que, apesar de apresentar laudos médicos recentes indicando aptidão para retorno às funções originárias, foi considerada inapta pela Junta Médica Oficial do Município, sem realização de perícia presencial e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, culminando na exoneração pelo Ato GP nº 186/2024, fundamentado em critérios não previstos na legislação municipal de regência, especialmente na Portaria nº 043/2023/GS/SME.

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo vícios na motivação do ato e ausência de regular processo administrativo, anulando a exoneração e determinando a reintegração da impetrante.

Interposta apelação pelo Município, a decisão monocrática desta Relatoria negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença concessiva da ordem, ao fundamento de que a exoneração durante o estágio probatório exige avaliação especial de desempenho e respeito ao devido processo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Contudo, o recurso não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exoneração de servidora em estágio probatório, declarada inapta por Junta Médica Oficial, com fundamento em ato infralegal, e sem observância plena do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, a decisão agravada manteve a sentença que anulou o Ato GP nº 186/2024, justamente porque evidenciados vícios insanáveis no procedimento administrativo que culminou na exoneração da agravada.

Conforme se extrai dos autos, o Município amparou-se em conclusão de Junta Médica Oficial que sequer realizou perícia presencial, limitando-se à análise documental, e concluiu pela inaptidão da servidora sem oportunizar defesa prévia antes da emissão do despacho que recomendou sua exoneração.
A impetrante apresentou defesa administrativa acompanhada de novos laudos médicos indicando aptidão, mas o recurso sequer foi apreciado, configurando patente afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Além disso, é necessário destacar que a exoneração de servidor em estágio probatório exige o cumprimento de formalidades legais específicas, não podendo decorrer exclusivamente de avaliação médica criada por ato infralegal.

A própria sentença e a decisão agravada ressaltaram que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que rege a carreira da impetrante, não prevê avaliação médica como critério de aferição do estágio probatório, limitando-se a fatores como assiduidade, produtividade, disciplina, responsabilidade e iniciativa.

Assim, a Portaria nº 043/2023/GS/SME extrapolou o poder regulamentar ao inovar no ordenamento jurídico, criando requisito não previsto em lei formal, em violação ao princípio da legalidade.

Também se verifica que não houve a indispensável avaliação especial de desempenho, exigida pelo art. 41, §4º, da Constituição Federal, tampouco procedimento formal conduzido por comissão específica para apuração da capacidade funcional durante o estágio probatório.

A exoneração de servidor probatório, ainda que por inaptidão, não prescinde de processo administrativo regular, conforme consolidado na Súmula 21 do STF, segundo a qual:

“Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.”

Logo, a ausência de procedimento regular torna nulo o ato exoneratório.

No agravo interno, o Município insiste na tese de inadequação do mandado de segurança por suposta necessidade de dilação probatória.

Sem razão.

O writ foi instruído com prova pré-constituída suficiente para demonstrar a ilegalidade do ato administrativo, especialmente diante da criação de critério não previsto em lei e da inexistência de contraditório efetivo no procedimento de exoneração.

Portanto, não há qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, sendo certo que o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já apreciada.

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada que negou provimento à apelação do Município e preservou a sentença concessiva da segurança, anulando o Ato GP nº 186/2024 e determinando a reintegração da impetrante ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026